Tribunal: TJBA
Processo: 8094000-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094000-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: DINORAH CAMPELLO e outros

Advogado(s)
:
MORENA DE ALMEIDA VIEIRA CAMPELLO

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição do indébito. Plano coletivo. Reajuste abusivo. Aplicação dos índices da
ANS
.
S
entença que julgou procedente ação revisional de contrato de plano de saúde, determinando a limitação dos reajustes aos percentuais estabelecidos pela ANS para planos individuais e condenando a operadora à repetição do indébito de forma simples. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ. A inversão do ônus probatório foi devidamente aplicada, competindo à operadora demonstrar a legitimidade dos reajustes aplicados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 1.016 a aplicabilidade das teses do Tema 952 aos planos coletivos, estabelecendo que reajustes não podem ser desarrazoados ou aleatórios, devendo observar base atuarial idônea e não onerar excessivamente o beneficiário. O reajuste de 29,90% aplicado em julho de 2024, muito superior ao índice autorizado pela ANS (6,91%), configura abusividade manifesta, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da beneficiária, idosa de 93 anos. A operadora não comprovou que a imposição dos reajustes se baseou em apuração técnica atuarial específica para o grupo contratual, não se desincumbindo do ônus probatório após a inversão deferida. Embora presentes os requisitos para repetição em dobro conforme precedente do STJ (EREsp 1.413.542/RS), mantém-se a forma simples em observância ao princípio da non reformatio in pejus, considerando que apenas a operadora recorreu. Honorários advocatícios majorados Recurso
não provido.